Tribunal: TJDFT
Processo: 0082008-84.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0082008-84.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: FABIANA DA COSTA LIMA LOUREIRO, MARIA FERREIRA DE MOURA BANANAIRA, OSWALDO ELOY DE CARVALHO, VERA MOURA BANANEIRA DESPACHO Aos autores para manifestarem-se sobre a petição de ID 46077429. Alerto que a ausência de manifestação ou a falta de formalização do respectivo acordo ensejará novo sobrestamento do feito. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 03/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR